Tribunal: TJES
Processo: 5000681-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Distribuição Dinâmica - Inversão; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: SAMUEL MENDES e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SUPOSTO PAGAMENTO A MENOR – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – LAUDO DA DEFESA CIVIL – OCORRÊNCIA DE DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DO CONSUMIDOR –
FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS – EXEGESE DO ART. 6º, INCISO VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSUFICIÊNCIA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – ÔNUS DA SEGURADORA DE COMPROVAR QUE A IMPORTÂNCIA PAGA É SUFICIENTE PARA RESSARCIR OS DANOS SOFRIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) É acertada a fundamentação da decisão recorrida no sentido de que “o autor só teve ciência inequívoca da condição do imóvel quando do laudo da defesa civil, datado de 22/08/2016”, dada a narrativa dos agravados, na petição inicial, de que receberam determinada quantia a título de indenização securitária à época do sinistro (R$ 22.977,82), que visou ressarcir avarias (emassamento e pintura de paredes, reparo de portas etc.) e o valor de bens danificados (móveis, aparelhos eletrônicos etc.), não alcançando os danos estruturais sofridos pelo imóvel, que só foram conhecidos em momento posterior, ao ser elaborado laudo técnico de vistoria predial em agosto de 2016.

2)
Há fundados indícios de que os agravados não tinham condição, à época do pagamento da indenização securitária, de apontarem na seara judicial o correto valor a ser-lhes pago, mas somente após terem ciência do laudo técnico que concluiu pela existência de anomalias estruturais e outros vícios no imóvel, cuja reparação demandaria valor superior ao efetivamente pago pela seguradora.

3)
A norma consumerista prevê como direito básico do consumidor, em seu art. 6º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

4)

É verossímil a narrativa dos agravados de que a importância outrora paga pela seguradora não é suficiente à reparação dos danos sofridos pelo imóvel, a teor do laudo técnico que informa a extensão dos prejuízos decorrentes da inundação ocorrida, cabendo a seguradora comprovar que a quantia ofertada a título de indenização securitária satisfaz integralmente os danos contratualmente cobertos.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da “
ação indenizatória por danos materiais c/c danos morais
” ajuizada por
Samuel Mendes
e
Andrea Cristina Geraldo Mendes
, promoveu o saneamento do feito ao rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, bem como inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 4150206), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
passou mais de um ano entre a data do real fato gerador (data do pagamento supostamente a menor) e a data da distribuição da ação originária, de modo que o direito de ingressar em juízo está prescrito, a teor do que estabelece o art. 206, §1º, II do Código Civil;
(ii)
o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determina que a inversão será determinada quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor e, no caso concreto, as alegações dos agravados não são verossímeis; e
(iii)
ao contrário dos agravados que não comprovaram danos ao imóvel no valor de R$ 237.022,78, à sua defesa foi acostada vasta documentação (laudo técnico elaborado na regulação do sinistro, orçamento detalhado contendo os materiais e serviços necessários para a reforma do imóvel, fotos do bem segurado, etc.) que demonstra que o valor indenizado equivale aos danos sofridos pelo bem segurado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Dois pontos, fundamentalmente, foram submetidos ao crivo deste Órgão
ad quem
:
(i)
marco inicial do prazo prescricional; e
(ii)
inversão do ônus da prova.

Apenas para contextualizar, esclareço que a lide originária versa sobre a pretensão dos ora agravados de serem ressarcidos, por força do contrato de seguro celebrado com a ora agravante, dos danos advindos ao seu imóvel em decorrência de uma inundação ocasionada por fortes chuvas, do que teriam resultado danos estruturais ao imóvel, além da perda/danificação de bens móveis.

Em sua defesa, a seguradora arguiu a
prescrição
da pretensão autoral, sob o argumento de que o
prazo ânuo
, na forma do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, teria sido inobservado pelos demandantes ao propor a ação somente em 2017, em que pese a sua contagem ter sido deflagrada a partir da data do pagamento alegadamente efetuado a menor, no ano de
2014
; por sua vez, os demandantes sustentam, em sede de réplica, que a ciência inequívoca do fato gerador ocorreu no dia
22/08/
2016
, quando tiveram conhecimento das reais condições do imóvel a partir de laudo da Defesa Civil.

A meu ver, é acertada a fundamentação da decisão recorrida no sentido de que “
o autor só teve ciência inequívoca da condição do imóvel quando do laudo da defesa civil, datado de 22/08/2016
” (Id 4150372, p. 6), dada a narrativa dos agravados, na inicial, de que receberam determinada quantia a título de indenização securitária à época do sinistro (R$ 22.977,82), que visou ressarcir avarias (emassamento e pintura de paredes, reparo de portas etc.) e o valor de bens danificados (móveis, aparelhos eletrônicos etc.) – Id 4150351, p. 22/23 – não alcançando os danos estruturais sofridos pelo imóvel, que só foram conhecidos em momento posterior, ao ser elaborado laudo técnico de vistoria predial em
agosto de 2016
(cf. Id 4150351, p. 43/50).

Seguem precedentes que versam sobre a adoção, como termo inicial do prazo prescricional, da data da ciência inequívoca dos danos pelo segurado:

“(...) 1.
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até máximo de um ano, em se tratando de bem imóvel
(445, § 1º, C. Civil).

2.
Se os defeitos só puderam ser conhecidos com o parecer técnico, é de se ter como dies a quo para a contagem do prazo decadencial a data da apresentação da perícia
.

3. (...)

9. Apelo do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido”.

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0001908-80.2015.8.07.0007, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 22/11/2018, DJe de 27/11/2018)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação da teoria da actio nata.
Prazo prescricional contado a partir da efetiva ciência dos problemas estruturais no imóvel
(...)

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1005263-62.2016.8.26.0704, rel. Des. Heloísa Mimessi, julgado em 02/09/2019, DJe 03/09/2019)

Há fundados indícios de que os agravados não tinham condição, à época do pagamento da indenização securitária, de apontarem na seara judicial o correto valor a ser-lhes pago, mas só após terem ciência do laudo técnico que concluiu pela existência de anomalias estruturais e outros vícios no imóvel, cuja reparação demandaria valor muito superior ao efetivamente pago pela seguradora.

Na sequência, a respeito da
inversão do ônus da prova
, igualmente não merece reparos a decisão agravada, haja vista que a norma consumerista prevê como direito básico do consumidor, em seu art. 6º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Na espécie, é verossímil a narrativa dos agravados de que a importância outrora paga pela seguradora não é suficiente à reparação dos danos sofridos pelo imóvel, a teor do laudo técnico que informa a extensão dos prejuízos decorrentes da inundação ocorrida, cabendo a seguradora comprovar que a quantia ofertada a título de indenização securitária satisfaz integralmente os danos contratualmente cobertos.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.